Tribunal: TCU
Processo: 039.458/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital da Tomada de Preços 8/2018, levada a efeito pelo Município de Silvânia/GO, cujo objeto era a execução de remanescente das obras para conclusão da cobertura e fachadas da quadra poliesportiva da escola José Eduardo Mendonça, localizada na região do Cruzeiro do Bom Jardim daquele ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Amaral Castro Engenharia Ltda. noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital da Tomada de Preços 8/2018, levada a efeito pelo Município de Silvânia/GO, cujo objeto era a execução de remanescente das obras para conclusão da cobertura e fachadas da quadra poliesportiva da escola José Eduardo Mendonça, localizada na região do Cruzeiro do Bom Jardim daquele ente federado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar ao Sr. José da Silva Faleiro a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Município de Silvânia/GO, em relação ao subitem 6.2.4.2 da Tomada de Preços 8/2018, de que a exigência editalícia, como condição de habilitação, de índice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, de forma não justificada, afronta o disposto no § 5o do art. 31 da Lei 8.666/1993, por ensejar restrição indevida à competitividade no certame; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação à empresa Amaral Castro Engenharia Ltda.; e 9.7. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.